Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013643-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ZORAIA ESTEVAO CLASEN - CPF: 702.482.730-00 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS MIGUEL WANOVICH ESTEVAO - CPF: 210.998.550-04 (AGRAVANTE), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), MIGUEL ROBERTO DELAI - CPF: 036.176.048-54 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013643-59.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Zoraia Estevão Clasen

Agravado
: Miguel Roberto Delai

Terceiro Interessado
: Espolio de Jorge Wanovich Estevão e outros

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA – INDÍCIOS INSUFICIENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova, conforme a distribuição estática, incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Hipótese que não se vislumbra a verossimilhança nas alegações de prática de agiotagem, diante do deferimento de outras provas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013643-59.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Zoraia Estevão Clasen

Agravado
: Miguel Roberto Delai

Terceiro Interessado
: Espolio de Jorge Wanovich Estevão e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Zoraia Wanovich Estevão, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, na ação de embargos à execução oposta por Luis Carlos Miguel Wanovich Estevão e outros em face de Miguel Roberto Delai, na decisão de despacho saneador, deferiu o ingresso da Zoraia Wanovich Estevão na condição de assistente litisconsorcial do embargante. Rejeitou a alegação de prescrição da ação executiva, bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo embargante. Deferiu a produção de prova documental e da prova oral, designando audiência de instrução e julgamento.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que os documentos juntados nos autos demonstram não ter havido financiamento da lavoura por parte do agravado no patamar estratosférico condizente com o valor do débito executado.

Salienta que a recorrente se encontra tolhida de produzir outras provas neste sentido, pois não há como fazer prova de fato negativo de que o emitente da cédula não recebeu os alegados defensivo, insumos, óleo diesel e valor sustentados como entregues pelo recorrido.

Afirma que a inversão do ônus da prova no que pertine a agiotagem, possui a finalidade de comprovar o real valor entregue ao emitente da CPR, além da quebra do sigilo bancário e fiscal do emite da cédula Glidy Miguel Wanovich Estevão e do agravado, nos anos em que perdurou a alegada negociação.

Por fim, arguiu a nulidade da decisão, sob o argumento de que foi proferida de forma genérica e não fundamentada
.

A tutela recursal foi indeferida (id. 135071689).

As informações foram prestadas (id. 135780752), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 138527159).

É o relatório.

Cuiabá,13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1013643-59.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Zoraia Estevão Clasen

Agravado
: Miguel Roberto Delai

Terceiro Interessado
: Espolio de Jorge Wanovich Estevão e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espolio de Jorge Wanovich Estevão, representado pelo inventariante Luis Carlos Miguel Wanovich Estevão e Lidia Miguel opuseram os embargos à execução em face de Miguel Roberto Delai, decorrente da execução referente a cédula de produto rural – CPR de entrega de 5.400.000,00kg (cinco milhões e quatrocentos mil quilogramas) de feijão soja comercial tipo exportação, da safra de 2011/2012, com vencimento para o dia 30.03.2012.

Na decisão saneadora o douto magistrado deferiu o
ingresso da Zoraia Wanovich Estevão na condição de assistente litisconsorcial do embargante. Rejeitou a alegação de prescrição da ação executiva, bem como indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Deferiu a produção de prova documental e da prova oral, designando audiência de instrução e julgamento (id. 83070928 – autos de origem 1004129-49.2017.8.11.0003).

De início, analiso a preliminar atinente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que o magistrado construiu de forma fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Avançando na celeuma, verifico que a celeuma reside no pedido de inversão do ônus da prova formulado, com base na alegação de agiotagem.

Sobre a distribuição do ônus da prova, o
art. 373 do CPC dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O autor
Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que:

"O Novo Código de Processo Civil adota essa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o art. 373 em seus dois incisos repetir as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, o §1º permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade da causa, relacionadas às impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do feito contrário, atribua em decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório, o ônus da prova de forma diversa.

Consagra-se, legislativamente, a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus da cada parte no processo.

(...)

Apesar de o art. 373, §1º, do Novo CPC prever a possibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova "de modo diverso", naturalmente a regra trata da inversão do ônus da prova até porque, sendo este distribuído entre autor e réu, o modo diverso só pode significar a inversão da regra geral. Tanto assim que o dispositivo expressamente se refere aos casos previstos em lei como uma das hipóteses de fixação "de modo diverso", e esses casos são justamente os de inversão do ônus da prova"
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador: Ed. PusPodivm, 2016)

Embora a agravante alegue que se encontra tolhida de produzir outras provas referente a agiotagem, pois não há como fazer prova de fato negativo de que o emitente da cédula não recebeu os alegados defensivo, insumos, óleo diesel e valor sustentados como entregues pelo recorrido.

Entretanto, no caso dos autos, não se justifica a inversão, uma vez que diante do deferimento pelo douto magistrado de colheita de prova oral e documental, não está comprovada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo quanto à demonstração das alegações, todas passíveis de serem realizadas pela recorrente.

Assim, não restando nos autos qualquer demonstração de verossimilhança, devendo ser indeferida a inversão do ônus probatório.

Nessa senda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - VEROSSIMILHANÇA - NÃO DEMONSTRADA -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Levantada, em embargos à execução, a discussão da origem do crédito objeto da nota promissória que instrui a ação executiva, cabe ao embargante a comprovação de sua ilicitude.

Não tendo o embargante demonstrado a prática de agiotagem pelo credor, o indeferimento da inversão do ônus da prova para que este comprove a regularidade do negócio jurídico é medida que se impõe
.”
(TJMG, RAI 1.0000.20.081718-7/001, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 02.12.2020)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022